Tribunal: TJES
Processo: 0024822-17.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024822-17.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO LARANJA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024822-17.2017.8.08.0048

APTE:

MARCOS ANTONIO LARANJA

A
PD
O
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
AÇÃO REGRESSIVA
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
VALOR DA FRANQUIA
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1
.
Em contratos de seguro, o segurador sub-roga-se nos diretos relativos ao pagamento da franquia ao segurado, em relação ao causador do dano
.
Eventuais termos de renúncia e quitação operacionalizados entre e o segurado e o causador do dano, não inviabilizam o
direito
de regresso do segurador.

2.
A mitigação da regra contida no §2º do art. 786 do CC é permitida somente quando o causador do dano comprova sua boa-fé quanto à expectativa de que estivesse quitando integralmente os prejuízos ocasionados por sua conduta
.
Mitigação afastada.

3
.

A gratuidade da justiça opera efeitos
ex nunc
, revelando-se atitude contraditória ao pedido de concessão da benesse o recolhimento do preparo referente
.

4
.

Recurso
im
provido.

5.
Honorários recursais
majorados em 2% sobre o valor da condenação
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso
de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024822-17.2017.8.08.0048

APTE:

MARCOS ANTONIO LARANJA

A
PD
O
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se o apelo ao exame da juridicidade da sentença proferida nos autos da
ação
regressiva
de ressarcimento de danos materiais,
em que foi julgado procedente o pedido e condenado o ora apelante,
MARCOS ANTONIO LARANJA,
ao pagamento da quantia de R$ 4.403,44 (quatro mil, quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos) à demandante,
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
a título de franquia, pago ao segurado do veículo atingido em acidente de veículo automotor que provocou no ano de 2017.

E
m suas razões
alega já ter havido, de boa-fé,
o ressarcimento dos danos alegados perante o
J
uizado
E
special,
nos autos da ação nº 0016689.59.2017.8.08.0347,
a título de danos materiais,
sendo indevida a presente cobrança.

Portanto
,
que
deve ser mitigada da
regra
contida no art. 786, §2º do Código Civil, pois agiu em expectativa de que estivesse quitando integralmente os danos provocados por sua conduta.

M
uito bem.

Sem embargo da existência
da
mitigação
do §2º do art. 786 do CC
, por entendimento jurisprudencial
1
,
há que se perquirir a boa-fé do causador do dano
quanto ao
indicativo de que
já
estivesse quitando integramente os danos ocasionados por sua conduta no dia do acidente,
o que não se verifica.

Cabe
ria
ao demandado comprovar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
demonstração que
permaneceu sob
status
de mera alegação
.

Des
t
e modo, aplica-se a regra contida no
caput
do mencionado artigo e que guarda consonância com o entendimento pacificado de que [...]
Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. 4. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, efetuado o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, pode a seguradora, por força da sub-rogação operada, buscar o ressarcimento do que despendeu, dentro do prazo prescricional aplicável à relação originária e nos mesmos limites que assistiam ao segurado.
Precedentes. [...] (REsp n. 1.842.120/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.).

Por tais elementos não se verifica fundamento para modificar o entendimento delineado na sentença neste ponto.

Trato continuativo, requer o apelante seja-lhe concedida a gratuidade da justiça, indeferida pelo juízo na sentença. Traz como argumento o fato de que não lhe fora oportunizado demonstrar sua hipossuficiência econômica.

Melhor sorte não assiste ao apelante, também neste ponto, eis que agiu em atitude contraditória ao requerer a concessão da benesse e efetuar o pagamento do preparo recursal, afastando a tese descrita no apelo.

Para além disso, verifica-se que o juízo indeferiu a gratuidade da justiça com arcabouço na documentação acostada aos autos, entendida como suficiente para tal desiderato, eis que apresentada pelo peticionário.

Por fim, ao provocar em sede recursal a modificação da conclusão tomada pelo juízo, não apresentou elementos adicionais que condissessem com a situação econômica alegada.

Devo ainda consignar, como argumento, que a gratuidade da justiça concedida em sede recursal opera efeitos
ex nunc
, é dizer, sem que haja a possibilidade de que a benesse alcance a sentença proferida. Confira-se:

[...]
3.
Nada obstante o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer fase processual, contudo, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, isto é, não retroagem para alcançar o pagamento das custas e honorários, o qual foi condenada a apelante na sentença da instância de origem, conforme preleciona jurisprudência do STJ
: ?o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício? (edição 149 de Jurisprudência em Teses do STJ). 6. Apelo parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.
(TJ-DF 07126052420218070003 1440984, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1
[
...]
4.
Admite-se, todavia, a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2º, do CC/02, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta.
Nessa hipótese, a ação regressiva deve ser julgada improcedente, cabendo ao segurador voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado diretamente pelo autor do dano. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1639037 RJ 2015/0239681-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.